Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718627-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: VALDEMAR DA PAIXAO GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP contra a decisão proferida na execução movida em desfavor de VALDEMAR DA PAIXAO GOMES, que indeferiu o pedido de penhora parcial do salário do devedor para pagamento gradativo da dívida exequenda. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator